Tribunal: TJDFT
Processo: 0707765-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REITERAÇÃO DO USO DO SISBAJUD. MATÉRIA PRECLUSA.
I. Se o exequente deixa de recorrer da decisão que determina a suspensão da execução e condiciona a reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud à demonstração de mudança na situação financeira do executado, ergue-se a preclusão que obsta a simples renovação do pedido, nos termos dos artigos 507 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido.